Tribunal: CARF
Processo: 19515.720709/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720709/2011-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.344 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ERNESTO PROMENZIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não demonstrado
o alegado dissídio interpretativo, uma vez que ausente a necessária similitude
fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a omissão de rendimentos de ganho
de capital na alienação de bens e direitos, de acréscimo patrimonial a descoberto e caracterizada
por depósitos bancários sem comprovação de origem, no ano-calendário de 2006.
Em sessão plenária de 12/04/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-004.262 (fls. 1.127 a 1.143), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720709/2011-14
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720709/2011-14

Para comprovação de depósitos bancários, somente podem ser considerados
documentos hábeis e idôneos, sem duplicidade, que justifiquem a origem dos recursos
depositados na conta do contribuinte.
SIGILO FISCAL DE TERCEIROS.
O fiscalizado não é parte interessada para arguir sigilo fiscal de terceiros. No caso dos
autos, a quebra de sigilo fiscal de terceiro é questionada pelo contribuinte tendo em
vista justificar a nulidade do lançamento.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A comprovação do contrato de mútuo requer não somente documento firmado à época
do fato, mas também a comprovação da transferência dos valores objeto do mútuo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Os
Conselheiros Luciana Matos Pereira Barbosa, Rayd Santana Ferreira e Carlos
Alexandre Tortato acompanharam a Relatora pelas conclusões. O Conselheiro Carlos
Alexandre Tortato apresentará declaração de voto sobre o ganho de capital apurado na
permuta efetuada com vistas à aquisição das cotas da sociedade Sicebras Participações
Ltda.
Cientificado em 23/06/2016 (Aviso de Recebimento – AR de fls. 1.152), o
Contribuinte, em 28/06/2016 (carimbo aposto às fls. 1.154), opôs os Embargos de Declaração de
fls. 1.154 a 1.156, prolatando-se o Acórdão de Embargos no 2401-005.334, de 07/03/2017 (fls.
1.185 a 1.189) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada, mediante embargos de declaração, a ocorrência de obscuridade, omissão,
contradição ou lapso manifesto, deve-se proferir novo Acórdão, para retificar o Acórdão
embargado.
Inteligência do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Embargos e acolhê-los, na parte admitida, sem efeitos modificativos,
para sanando a omissão apontada, rejeitar a decadência.
O Contribuinte foi cientificado do Acórdão de Embargos em 04/06/2018 (Aviso
de Recebimento – AR de fls. 1.198) e, em 19/06/2018 (Termo de Solicitação de Juntada de fls.
1.199), interpôs o Recurso Especial de fls. 1.201 a 1.219, com fundamento no art. 67, do Anexo
II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando discutir
as seguintes matérias:
- decadência;
- nulidade do lançamento por ausência de intimação prévia do Contribuinte
fiscalizado e da cotitular das contas bancárias; e
- nulidade do lançamento por falta de fundamentação;
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720709/2011-14

Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme Despacho de
16/08/2018 (fls. 1.222 a 1.232) admitindo-se a rediscussão da nulidade do lançamento por
ausência de intimação de cotitular de conta bancária conjunta.
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, o Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- as contas bancárias — sem exceção — objeto da fiscalização têm como cotitular
Maria Lucia Monteiro Rodrigues, CPF 641.216.588-68, que não foi efetivamente intimada mas
os seus extratos bancários serviram diretamente para a sustentação do Auto de Infração, do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 929) e do Aditamento, com base na presunção legal de omissão
de rendimentos, o que tem como consequência a nulidade do lançamento;
- a intimação era imprescindível, nos termos do artigo 6o, da Lei Complementar no
105, de 2001, do artigo 3o, do Decreto no 3.724, de 2001, e do artigo 2o, inciso II, da Portaria
RFB no 180, de 2001, violados;
- por isso, a nulidade do Auto de Infração (fls. 940 a 946), do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 918 a 935) e do Aditamento (f1. 998), de acordo com o artigo 59, incisos
I e II, § 1o, do Decreto n° 70.235, de 1972 (Súmula CARF no 29), violados.
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/09/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.248) e, em 23/09/2019, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 1.249 a 1.257 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.258), contendo as seguintes
alegações:
Do conhecimento
- não há divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, já que o primeiro analisa a questão sempre considerando a peculiaridade da situação
fática objeto dos autos, qual seja, o fato de o contribuinte assumir total responsabilidade pelos
valores creditados na conta bancária;
- tal conduta do contribuinte é um diferencial que não pode ser desconsiderado,
até porque o colegiado fez expressa referência ao fato para a manutenção do lançamento nesse
aspecto;
- resta evidente que o fato de o contribuinte ter assumido inteiramente a
responsabilidade pelos valores creditados na conta bancária objeto da autuação foi essencial para
a conclusão do colegiado, de modo que apenas um paradigma que analisasse a questão sob o
mesmo prisma poderia caracterizar uma suposta divergência jurisprudencial, e esta não é a
hipótese dos autos;
- em momento algum o paradigma analisou situação idêntica, apenas firmou o
entendimento de que se mostra necessária a intimação de todos os cotitulares para a
comprovação da origem dos depósitos efetuados na respectiva conta bancária, nos termos da
Súmula CARF no 29;
- porém o paradigma não enfrentou fato relevante dos autos de que tal exigência
de intimação restou afastada considerando a conduta do contribuinte, que expressamente “abriu
mão” da participação dos demais cotitulares no procedimento fiscal, tomando para si toda e
qualquer responsabilidade decorrente da movimentação do montante ora fiscalizado;
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720709/2011-14

- neste contexto, por se tratarem de situações fáticas diversas, mostra-se
manifestamente inadmissível o Recurso Especial interposto pelo contribuinte, razão pela qual a
Fazenda Nacional requer o não conhecimento do recurso.
Dos fundamentos para manutenção do acórdão recorrido
- durante o procedimento fiscal, o Contribuinte foi devidamente intimado para
prestar esclarecimentos sobre os valores movimentados na conta bancária objeto de fiscalização
(dentre outros esclarecimentos) e, após dilação de prazo, trouxe aos autos documentos e
informações à autoridade competente;
- nesta oportunidade, o sujeito passivo foi expresso no sentido de assumir inteira
responsabilidade pelos valores que mantinha na instituição financeira, conforme trecho que
segue (fl. 752):
2- CO-TITULAR MARIA LUCIA MONTEIRO RODRIGUES
Assumo inteiramente a responsabilidade pelos valores creditados
- em outro momento do processo administrativo fiscal, o sujeito passivo reitera
enfaticamente (fls. 845) que assumia inteiramente a responsabilidade pelos valores creditados
nas contas conjuntas;
- ora, não parece adequado que, após a referida conduta deliberada em que o
contribuinte “abre mão” da necessidade de intimação do cotitular, se entenda pela aplicação da
Súmula CARF no 29;
- observe-se que o referido enunciado busca garantir que todos os titulares da
conta possam comprovar a origem dos depósitos bancários realizados, sob pena de, então, ser
aplicada a presunção do art. 42, da Lei 9.430, de 1996;
- contudo, se o próprio interessado assumiu a responsabilidade pela
movimentação, não configuraria utilidade de uma intimação do cotitular uma vez que não se
trata de mera formalidade e sim de uma exigência que tem uma razão em si, justificativa esta que
perdeu seu objeto a partir da conduta espontânea do contribuinte de assumir para si toda a
responsabilidade pelos valores movimentados;
- nesse contexto, não se pode desconsiderar a “palavra” do contribuinte, no
sentido de que os valores movimentados na conta bancária autuada seriam de sua inteira
responsabilidade, o que, consequentemente, dispensa intimação de outros titulares;
- tal controvérsia já foi enfrentada pelo então Conselho de Contribuintes e a
nulidade afastada, nos termos do acórdão 106-17.004, in verbis:
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000
(...)
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTO DECORRENTE DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – CONTA DE DEPÓSITO COM
CO-TITULAR – RECORRENTE REGULARMENTE INTIMADO E QUE ASSUME
A RESPONSABILIDADE INTEGRAL PELOS VALORES MOVIMENTADOS –
INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA AO OUTRO CO-TITULAR – AUSÊNCIA DE
NULIDADE – Autuado que assume a inteira responsabilidade pela movimentação
financeira em conta de depósito deve sofrer o ônus da presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Nesta hipótese, desnecessária a intimação dos demais co-titulares, não
havendo qualquer mácula de nulidade no lançamento.
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720709/2011-14

- por todas as razões, inexiste respaldo para excluir a exigência.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a omissão de rendimentos de ganho de capital na
alienação de bens e direitos, de acréscimo patrimonial a descoberto e caracterizada por depósitos
bancários sem comprovação de origem, no ano-calendário de 2006.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário. Nesse passo, no
Recurso Especial, dentre outros questionamentos, visava-se discutir a nulidade do lançamento
por ausência de intimação prévia do Contribuinte fiscalizado e da cotitular das contas bancárias.
Entretanto, conforme o Despacho de Admissibilidade de fls. 1.222 a 1.232, foi dado seguimento
parcial ao apelo, admitindo-se a rediscussão apenas da alegação de nulidade do lançamento por
ausência de intimação de cotitular de conta bancária conjunta.
Analisando-se o Recurso Especial e o despacho que lhe deu seguimento parcial,
constata-se que neste último não foi analisada a admissibilidade da alegação de nulidade do
lançamento por ausência de intimação prévia do próprio Contribuinte autuado, Ernesto
Promenzio Rodrigues, por suposta violação ao art. 4o, § 2o, do Decreto no 3.724, de 2001, e art.
2o, inciso II, da Portaria RFB no 180, de 2001. Observa-se, ainda, que quanto a este tema não foi
indicado paradigma. Nesse passo, registre-se que o Contribuinte autuado foi cientificado do
despacho que deu seguimento parcial ao seu Recurso Especial, quedando-se silente, concluindo-
se assim pelo seu conformismo em relação ao referido despacho, de sorte que o presente voto
abordará unicamente a matéria que obteve seguimento à Instância Especial, ausente qualquer
manifestação em contrário, por parte do Recorrente.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do
apelo, alegando que não foi demonstrada a alegada divergência, por falta de similitude entre as
situações apreciadas nos acórdãos recorrido e paradigma.
Com efeito, no caso do acórdão recorrido foi afastada a alegação de nulidade do
lançamento por falta de intimação prévia a um dos cotitulares, para justificar a origem de
depósitos bancários efetuados em conta conjunta, tendo em vista a verificação de uma
peculiaridade ocorrida neste caso concreto: a assunção expressa, pelo titular, da
responsabilidade pelos valores depositados nas contas conjuntas, em resposta às intimações
formuladas durante o procedimento fiscal, para comprovação da origem dos depósitos bancários.
Confira-se:
Acórdão Recorrido
Voto
O contribuinte pugna pela nulidade da autuação baseada em depósitos bancários porque
a cotitular da conta bancária sra. Maria Lúcia Monteiro Rodrigues não fora intimada
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720709/2011-14

para justificar a origem dos recursos depositados na conta. Contudo, o próprio
contribuinte, em resposta à intimação (efls 749-752 e 845), assume "inteiramente a
responsabilidade pelos valores creditados" nas contas bancárias. Ainda mais, no
documento de efl. 845, reforça a responsabilidade e também identifica contas no Banco
Bradesco ag. 1838, cc 736/73.189-6, e no Banco Itaubank as contas 80.1307.10 e
10.3630.82. Desta forma, não pode o mesmo argumentar nulidade do lançamento pelo
fato de que a cotitular não teria sido intimada para prestar esclarecimentos sobre a
origem dos valores nas contas bancárias. (destaques no original)
Assim, o paradigma apto a demonstrar a divergência jurisprudencial alegada teria
de ser representado por julgado em que, nas mesmas condições do acórdão recorrido – autuado
que, durante a ação fiscal, assume a responsabilidade pela totalidade dos depósitos bancários
creditados em conta conjunta – a conclusão fosse no sentido de que, ainda assim, deveriam ter
sido intimados todos os cotitulares das contas bancárias.
Não obstante, da leitura do inteiro teor do paradigma indicado pelo Contribuinte -
Acórdão no 2201-004.357 - resta claro que, na tomada de decisão acerca do afastamento do
lançamento por falta de intimação dos cotitulares, aquele Colegiado não analisou a questão
presente no acórdão recorrido e que constituiu a sua ratio decidendi – o fato de o autuado
assumir a responsabilidade sobre a totalidade dos depósitos. Observa-se ainda que, para
aplicação da Súmula CARF no 29, conforme pede o Contribuinte, o Colegiado paradigmático
levou em consideração que os cotitulares da conta bancária não apresentaram declaração em
conjunto, condição que sequer foi aferida, no caso do acórdão recorrido. Confira-se:
Paradigma – Acórdão no 2201-004.357
Voto
Da omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários: conta conjunta
Em sede de preliminar, observo que o RECORRENTE afirmou em suas razões recursais
que duas contas bancárias fiscalizadas (ambas mantidas perante o Banco Bradesco),
sobre as quais foi apurada a omissão de rendimentos, são mantidas em conjunto. Acosta
aos autos os documentos de fls. 244 para confirmar sua alegação.
Ademais, a diligência efetuada comprova não só a existência de co-titularidade das
contas correntes no Banco Bradesco (contas no 13.200-4 e no 5096-2, ambas da agência
2008-7), como também a ausência de intimação dos cotitulares (fl. 259).
Desta forma, a autoridade lançadora deveria ter intimado todos os co-titulares das
contas bancárias analisadas. Tal tema encontra-se pacificado neste Conselho, razão pela
qual invoco o teor da Súmula CARF no29:
“Súmula CARF no 29: Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura
do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.”
Observo que uma das contas correntes (a de no 5096-2) é mantida em com Andreia
Saldanha Camargo Aires, cônjuge do RECORRENTE. No entanto, o
RECORRENTE não apresentou sua declaração de ajuste referente ao ano-
calendário 2003 em conjunto (fls. 52/64).
Portanto, entendo que deve ser declarada a nulidade do lançamento no que diz respeito à
omissão de rendimentos caracterizadas por depósito bancários nas duas contas mantidas
perante o Banco Bradesco e que foram objeto da fiscalização (contas no 13.200-4 e no
5096-2, ambas da agência 2008-7), pois houve a comprovação de que ambas as contas
são do tipo conjunta desde a abertura das mesmas e que o cotitular não foi intimado pela
fiscalização para comprovar a origem dos depósitos.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720709/2011-14

Com efeito, não se pode afirmar que o Colegiado paradigmático adotaria o mesmo
posicionamento quanto à aplicação da Súmula CARF no 29, em face da situação verificada no
acórdão recorrido, em que o autuado, durante a ação fiscal, assumiu expressamente a
responsabilidade pela totalidade dos depósitos bancários efetuados nas contas conjuntas.
Portanto, as diferentes conclusões dos julgados em confronto decorrem,
claramente, das circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso. Nessas condições, não é
possível estabelecer o necessário paralelo entre os acórdãos recorrido e paradigma, de modo a se
verificar eventual divergência de interpretação de norma, de sorte que o paradigma não é hábil à
demonstração do alegado dissídio interpretativo.
Assim, ausente a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, não
restou demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, razão pela qual não conheço do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital